Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700564-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADELMA SILVA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de Instrumento interposto por MARIA ADELMA SILVA DE LIMA,visando à antecipação imediata dapretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a realização do procedimento CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. Narra a agravante que é portadora de COLPOCISTOCELE DE TERCEIRO GRAU (CID N 81) com escaras vaginais e dificuldade miccional e aguarda, com urgência, a realização da Consulta em Cirurgia Ginecológica para o correto manejo e encaminhamento para a cirurgia que irá tratar a sua enfermidade. Acrescenta que a espera já ultrapassou os 519 dias e que está passando por intenso sofrimento físico e psíquico. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Informa a parte autora, MARIA ADELMA SILVA DE LIMA, tem diagnóstico de colpocistocele de terceiro grau, com escaras em paredes vaginais e dificuldade miccional e necessita de CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, conforme prescrição médica subscrita por profissional da rede pública de saúde. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal forneça o tratamento descrito, com urgência. O Parquet oficiou pelo indeferimento da tutela antecipada. É o breve relatório. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou perigo de dano. Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Observa-se que a solicitação do atendimento médico é datada de 26/10/2021, com prioridade clínica VERDE – NÃO URGENTE (id. 152448213). Constata-se que não há relatório médico que evidencie a manifesta urgência em obter o procedimento vindicado, sem embargo, ainda, do pleito antecipatório CONTRARIAR a própria classificação do procedimento, na via administrativa. Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, demais pessoas que estão à frente da autora, EM FILA, aguardando a mesma consulta. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES, ao da demandante, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Cite-se.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto a agravante portadora de cistocele grau 3 (bexiga baixa), vem sofrendo com escaras nas paredes vaginais e dificuldade miccional, o que lhe causa dor física e psíquica, conforme documento de ID 45162438 - Pág. 10. Ademais, o enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No caso, resta incontroverso nos autos que a espera da agravante já ultrapassa 519 dias pela consulta de um especialista em cirurgia ginecológica e não há notícias de agendamento, ultrapassando o prazo de 100 dias estabelecido pelo CNJ. Além disso, a agravante já conta com 81 anos de idade, não podendo se submeter à prazo de espera indeterminado para o tratamento. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da Constituição Federal: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de consulta com especialista oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o devido tratamento. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, no prazo de 15 (quinze) dias na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede conveniada. Intime-se a parte agravada para dar cumprimento à liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito